Tribunal: TJDFT
Processo: 0743724-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VOO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO SEM CUSTOS. TRECHOS DISTINTOS. REALOCAÇÃO UNILATERAL. CANCELAMENTO DE VOO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO DE REGRESSO. VENDA DE PASSAGEM E LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado.
3. A controvérsia cinge-se a aferir se devidas as indenizações materiais decorrentes dos custos adicionais de remarcação de voos internacionais, em razão da pandemia, e de posterior reacomodação unilateral em trechos distintos, além do cancelamento do ultimo trecho no voo de retorno; se devida a indenização por dano moral aos passageiros, em razão dos aborrecimentos causados e ao autor que não estava nos voos objeto da controvérsia; e, se está correto o quantum atribuído à indenização por dano moral estabelecido pela sentença.
4. A relação jurídica se submete às normas protetivas das relações de consumo, nos termos da Lei 8.078/1990, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos pelo referido diploma normativo.
5. A responsabilidade das Companhias Aéreas, que fornecem voos de forma integrada é solidária, o que autoriza os passageiros a demandarem judicialmente contra todos ou qualquer um dos responsáveis pela prestação do serviço à exegese das regras dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O dever de informação sobre cancelamento e alteração de voos é das companhias aéreas, o que afasta a responsabilização da agência de viagens por eventual dano moral, uma vez que não vendeu pacote de turismo, mas apenas as passagens (REsp 1453920/CE), de modo a limitar sua responsabilidade aos termos do contrato firmado.
7. A lei n. 14.034/2020 que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19 estabelece em seu art. 3o, §2o, que se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado. Assim, constatado que a agencia de viagens não se desincumbiu do ônus da prova, quanto à alegação da de que apenas repassou o custo da remarcação do voo aos autores, deve restituir os valores cobrados indevidamente aos autores.
8. O precedente vinculante do STF (RE 646.331/RJ - Tema n. 210 do STF) esclareceu que nos termos do art. 178 da Constituição Federal, há prevalência da Convenção de Montreal, regra mais restritiva, no tocante ao dano material, mas não ao dano moral, porquanto não regulado pelo aludido acordo, e aplicável, em relação a esse tópico, a lei geral, que para o caso é o Código de Defesa do Consumidor, como também é acentuado pelo art. 14 do Código de Aviação (Lei n. 7565/1986).
9. O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga, que se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro - DES (artigo 22), que correspondia a R$ 30.095,14 (trinta mil e noventa e cinco reais e quatorze centavos) ,na data do ajuizamento da ação e não afeta o valor da indenização devida para cada passageiro. Afasta-se a responsabilidade se o transportador pelo dano ocasionado se provado que adotou todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar tais medidas (art. 19). Contudo, não há provas nos autos dessa conduta pelas rés. No caso, o dano material abrangido pela aludida convenção, adstrito às despesas decorrentes dos atrasos, o que encerra as intercorrências correlatas, no retorno a Brasília, que ocorreu 3 (três) dias depois do que se pretendia, concernente a alimentação, transporte, hospedagem, além das despesas com a remarcação de voos para os residentes em Teresina/PI.
10. A série de transtornos experimentados pelos passageiros por alteração de datas e itinerários de voos, após prévia confirmação de passagens, bem como de inexistir reserva de voo nas datas posteriores, aliada à falta de informações adequadas e do cancelamento do voo de volta, após todas as tentativas de resolver a questão, demonstra a inequívoca falha na prestação do serviço pelas companhias áreas rés, e configura ofensa aos direitos de personalidade do consumidor passível de indenização pecuniária. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação dos ofendidos, a capacidade econômica dos ofensores, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado (R$ 8.000,00) para cada um dos passageiros deve ser mantido.
11. Apelações interpostas pela agencia de viagens e pelos autores conhecida e providas em parte. Recursos interpostos pelas companhias aéreas conhecidos e desprovidos.